Tribunal: STF
Processo: HC 208905
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 107.794/CE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).



    Colhe-se da sentença: 



    o acusado abusou sexualmente de Maria Eduarda Barbosa Gabriel, a qual contava com apenas 05 (cinco) anos de idade à época dos fatos. A vítima declarou que estava na casa de uma vizinha, momento em que ficou sozinha com o denunciado, o qual levantou o seu vestido, puxou a sua calcinha, tendo pegado com força na sua genitália. A genitora da vítima falou que, ao dar banho em sua filha, percebeu que esta estava com a genitália inchada e avermelhada, tendo reclamado de dores. Em outro dia, a menor falou que o acusado havia abusado sexualmente dela. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem, conforme ementa: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA SEMIABERTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECISUM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA RESTRIÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO CONCRETO DE FUGA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE REGIME PARA CUMPRIMENTO INICIAL. RECOMENDAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 



    1. Busca a impetrante com o presente writ, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, diante da pena que lhe foi imposta em razão do cometimento do delito previsto no art. 217-A, do CPB. 



    2. Para decretação/manutenção da prisão cautelar, medida excepcional de privação de liberdade, exige-se a presença no caso concreto, além da prova da materialidade do crime e indícios de autoria (fumus comissi delicti), pelo menos uma das quatro finalidades expressas no art. 312 do CPP, quais sejam:1) a garantia da ordem pública; 2) da ordem econômica; 3) a conveniência da instrução criminal; e 4) para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). 



    3. Na hipótese, a autoridade impetrada negou o direito do paciente recorrer em liberdade, utilizando-se da chamada fundamentação per relationem, admitida pelo STJ, considerando persistirem os motivos ensejadores do decreto cautelar, qual seja, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o fundado receio de o paciente furtar-se de cumprir a pena que lhe foi imposta. 



    4. Dada o risco concreto de fuga, conclui-se que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes para assegurar a aplicação da lei penal, sendo, portanto, inviável a substituição da prisão preventiva decretada por qualquer outra medida cautelar. 



    5. Tendo paciente sido condenado a cumprir inicialmente a reprimenda a ele imposta em regime semiaberto, faz-se necessária a adequação da prisão preventiva ao regime estabelecido na sentença, se o mesmo estiver em acautelado em regime mais gravoso e acaso não haja decisão em contrário. 



    6. Ordem conhecida e denegada. 



    Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro relator negou-lhe provimento, em decisão mantida pelo colegiado ao julgar o subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ADMISSÃO. ILEGALIDADE NA CITAÇÃO. PREGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Não sendo aptos os argumentos trazidos na insurgência para desconstituir a decisão agravada, deve ela ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    2. Não há ilegalidade na prisão preventiva, mantida em sentença, que fez referência aos pressupostos que autorizaram o decreto prisional, devidamente fundamentado na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciada no fato de o ora recorrente não ter atendido aos chamados judiciais.



    3. Temas que não foram objeto de debate no acórdão recorrido não podem ser objeto de análise por esta Corte sob pena de supressão de instância.



    4. Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, a Defensoria Pública alega, em suma: (a) o magistrado não fez referência a nenhuma circunstância da decretação da prisão preventiva que ainda persistisse, de modo a justificar a manutenção do cárcere cautelar; (b) a nulidade absoluta da citação por edital, o que ensejou o cárcere cautelar. Trata-se de meio de comunicação processual que somente pode ser realizado de forma excepcional, ou seja, quando já esgotadas as diligências para localização do réu, o que não foi o caso dos autos. A única medida adotada foi a tentativa de citação do ora recorrente no endereço constante no interrogatório policial ocorrido mais dois anos antes; (c) não se vislumbra uma fuga do acusado do distrito da culpa, o que poderia acontecer caso tivesse sido notificado/citado pessoalmente e, em seguida, propositadamente optasse por furtar-se à aplicação da lei; e (d) há inaceitável incompatibilidade do estabelecimento prisional onde o recorrente cumpre pena em face do regime semiaberto fixado na sentença, tendo em vista que o paciente está recolhido sob o regime fechado. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, bem como declarar a nulidade absoluta da citação por edital e os atos subsequentes. 



     É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar a decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ora transcrevo (fls. 577/580): 



    [...] 



    A prisão cautelar, como é cediço, é medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada quando as circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade. Contudo, justificada a custódia preventiva em razões idôneas e devidamente preenchidos todos os seus requisitos, inviável a liberação do acusado. 



    No presente caso, o decreto de prisão preventiva primevo foi assim fundamentado (fl. 102 - grifo nosso): 



    [...] O acusado em questão permanece em lugar desconhecido, fato que inviabilizou a citação via mandado. Ante a impossibilidade de localização no endereço constante no instrumento citatório, procedeu-se a citação editalícia, sem que tenha, contudo, logrado o êxito esperado. 



    A inércia do réu em atender ao chamado judicial constitui fato jurídico cujos desdobramentos revelam - se prejudiciais ao regular andamento da marcha processual, uma vez que o acusado deixa transparecer o seu intento de não colaborar com a elucidação dos fatos narrados na peça delatória, furtando-se, desse modo, à aplicação da lei penal. 



    [...] Houve pedido de revogação da prisão, que foi indeferido nos seguintes termos (fls. 424/425 - grifo nosso): 



    [...] Ficou devidamente demonstrado nos autos que o acusado efetivamente mudou de endereço sem comunicar às autoridades, mesmo tendo sido devidamente informado pela autoridade policial que, em caso de mudança de endereço, devia prestar informações (fl. 32 dos autos da ação penal), ficando clara sua tentativa de dificultar o andamento do feito. 



    [...] 



    A legalidade do decreto prisional aclara-se diante da circunstância de que o acusado mudou de endereço sem comunicar às autoridades, não sendo localizado pela autoridade judicial presidente do feito, estando ameaçada, dessa maneira, eventual aplicação da lei penal. 



    [...] 



    O delito de natureza sexual foi praticado contra menor de idade e crimes dessa natureza tem trazido à sociedade intranquilidade e desassossego, estando a decretação da prisão do acusado busca garantir a integridade física e psicológica da vítima, bem como garantir a instrução criminal e resguardar, com isso, a ordem pública, a qual está ameaçada com a liberdade do requerente. 



    [...] 



    Posteriormente, o recorrente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, tendo o Juízo sentenciante, sobre a prisão preventiva do recorrente, assim afirmado: denego ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, tendo a manutenção dos pressupostos autorizadores de sua prisão preventiva (fl. 326). 



    Pleiteando o direito de apelar em liberdade, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal a quo, que denegou a ordem, afirmando que (fls. 461/464 - grifo nosso): 



    [...] ao manter a prisão preventiva do paciente, cujo decreto de segregação cautelar perdurou por todo o período da instrução criminal, a autoridade apontada como coatora se utilizou da chamada fundamentação per relationem, admitida pelo STJ, considerando estarem mantidos os pressupostos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, qual seja, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 



    Com efeito, o fato de o paciente não ter sido localizado para citação via mandado nem ter atendido ao chamamento da citação por edital, além de somente ter sido preso quase 04 (quatro) anos após a decretação da segregação cautelar, evidenciam a intenção do paciente de se furtar à aplicação da lei penal, corroborando para a necessidade de manutenção da prisão cautelar para evitar que o mesmo deixe de cumprir a pena que lhe foi imposta. [...] 



    Acrescente-se, por oportuno, que, nos termos da Súmula nº 02 desta e. Corte, a ameaça concreta e evidenciada de fuga, bem como a efetiva evasão do distrito da culpa, constituem fundamento para o decreto de prisão provisória, com o fim de assegurar a aplicação da lei penal. 



    Desse modo, a pretensão de aguardar o recurso em liberdade não merece guarida, especialmente quando a decisão condenatória determina a manutenção da custódia com vistas à assegurar a aplicação da lei penal, ficando patente que os motivos que ensejaram a segregação provisória do paciente durante a instrução criminal subsistem. 



    Logo, presentes os requisitos autorizadores da decretação da medida excepcional, nos termos do artigo 312 do CPP, ausente se mostra o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do writ. 



    Outrossim, considerando a possibilidade concreta de fuga, conclui-se que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes para assegurar a aplicação da lei penal, sendo, portanto, inviável a substituição da prisão preventiva decretada por qualquer outra medida cautelar. 



    Por fim, observa-se que o paciente foi condenado a cumprir inicialmente a reprimenda em regime semiaberto, entretanto, segundo a impetrante, o mesmo encontra-se recolhido em regime mais gravoso, in casu, o fechado. 



    Se assim for, determino que expeça-se recomendação ao Juiz competente para que seja realizada adequação do paciente/apenado ao regime estabelecido em sentença condenatória, se não houver determinação judicial em contrário. […]



     Pois bem. Dos excertos transcritos verifica-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação válida na manutenção da prisão preventiva, sobretudo na necessidade de se assegurar aplicação da lei penal, consubstanciada no fato de que o ora recorrente não atendeu aos chamados judiciais, tendo ficado consignado ainda que efetivamente mudou de endereço sem comunicar às autoridades, mesmo tendo sido devidamente informado pela autoridade policial que, em caso de mudança de endereço, devia prestar informações (fl. 32 dos autos da ação penal), ficando clara sua tentativa de dificultar o andamento do feito (fl. 424). 



    Com efeito, não há falar em ilegalidade da sentença que, ao manter a prisão, fez referência ao pressupostos que autorizaram o decreto da prisão preventiva. 



    Sobre o tema, esta Corte tem entendido ser suficiente a chamada fundamentação per relationem, admitindo como válidas tanto a decisão que se reporta aos termos do pedido quanto a que reproduz ou se refere a decisões anteriores. 



    Nesse sentido: 



    […]



    Quanto à alegação de que o recorrente estaria cumprindo pena em regime mais gravoso, observa-se que o Tribunal a quo determinou fosse expedida recomendação ao Juiz competente para que seja realizada adequação do apenado ao regime estabelecido em sentença condenatória, se não houver determinação judicial em contrário (fl. 464), não havendo assim, por ora, qualquer ilegalidade a ser sanada. 



    No que diz respeito a uma eventual nulidade na citação por edital, verifica-se que o tema não foi objeto de debate pelo Tribunal a quo, fato que impede a análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 



    [...] 



    Assim, de fato, não há ilegalidade na prisão preventiva, mantida em sentença, que fez referência aos pressupostos que autorizaram o decreto prisional, devidamente fundamentado na necessidade de assegurar aplicação da lei penal, consubstanciada no fato de ora recorrente não ter atendido aos chamados judiciais. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta a ele imputada, consistente na prática de atos libidinosos em face de uma criança de apenas 5 anos de idade. 



    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104575, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011. 



    Não bastasse isso, o fato de ter permanecido foragido por aproximadamente 4 anos evidencia sua intenção em ilidir a ação da Justiça, o que reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 



    De outro lado, observa-se que a instância antecedente não enfrentou a alegação concernente à nulidade da citação por edital. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dela originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1 . A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2 . Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018). 



    No mesmo sentido: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 



    Ainda, averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/05/2018; HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 9/5/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009). 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente